Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa.
2. O apelante foi denunciado por subtrair, mediante grave ameaça com uso de faca, o aparelho celular da vítima, sendo preso em flagrante com o objeto e a arma utilizada no crime.
3. A defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, além da reavaliação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a reincidência; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição e prova oral colhida em juízo.
6. A palavra da vítima, corroborada por demais provas angariadas, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. Na hipótese, a vítima relatou com firmeza e coerência a abordagem do apelante, o uso de arma branca e a subtração do celular, tendo reconhecido o autor no momento da prisão, com base nas vestimentas e no rastreamento do aparelho.
7. O próprio apelante confessou a prática do crime em juízo, o que justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP.
8. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multirreincidente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, §2o, VII, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031392, 0711758-93.2024.8.07.0010
TJDFT, Acórdão 2022610, 0709922-06.2024.8.07.0004